Tribunal: STF
Processo: Rcl 57159
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Tianguá/CE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca daquela localidade no Processo 0201408-97.2022.8.06.0173.



    O reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI 1.546/SP.



    Narra que



    “[na] origem, trata-se de Mandado de Segurança apresentado por Vereador do Município de Tianguá, Sr. José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, no qual questionou-se ato do Presidente da Câmara Municipal, que designou sessão extraordinária para nova apreciação do Projeto de Lei nº 48/2022, que trata da mudança de regime jurídico dos servidores municipais.



    Relata-se que o referido projeto de lei foi desaprovado pela Câmara Municipal na sessão realizada no dia 15 de junho de 2022 e que, por isso, não poderia ser reapreciado na mesma sessão legislativa.



    No dia 04 de julho de 2022, houve requerimento formulado por oito vereadores, representando a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal de Tianguá (composta por 15 membros) em que foi solicitado ao Chefe do Poder Executivo a reapresentação do referido projeto de lei, para nova apreciação do Poder Legislativo (fls. 25/27 dos autos de origem).



    Após a reapresentação do projeto de lei pelo Chefe do Poder Executivo Municipal (fls. 28 dos autos de origem), houve a designação, por parte do Presidente da Câmara Municipal, Sr. José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, de sessão extraordinária para nova apreciação do PL já citado, a ser realizada no dia 19 de julho de 2022 (fls. 82/83 dos autos de origem).



    Em face dessa designação foi impetrado o mandamus na origem, requerendo, liminarmente, a suspensão da sessão extraordinária designada, bem como, no mérito, a confirmação da liminar com determinação impedindo nova inclusão em pauta do projeto nesta sessão legislativa.



    Em análise ao mérito, o juízo da 2ª Vara Cível de Tianguá concedeu a segurança requerida, ‘para determinar à autoridade coatora, Presidente da Câmara Municipal de Tianguá, que não proceda com nova inclusão em pauta e votação do Projeto de Lei nº 48/2022 na mesma sessão legislativa em que rejeitado, sob pena de apuração de responsabilidades, inclusive penal (art. 330 CP), em caso de indevida votação’.



    Em síntese, o magistrado de 1º grau entendeu que, por ter sido reapresentado na mesma sessão legislativa em que foi rejeitado, não seria possível a reapreciação, pela Câmara Municipal, do Projeto de Lei nº 48/2022, ainda que tenha havido o requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa.” (págs. 2-3 da petição inicial). 



    Afirma que o ato reclamado tem suporte no seguinte fundamento, em resumo:



    “[...] não seria aplicável, na espécie, as ressalvas previstas nos artigos 67 da Constituição Federal, 66 da Constituição Estadual e 76 da Lei Orgânica do Município de Tianguá. Pois, apesar de garantirem a possibilidade de reapresentação de projeto de lei rejeitado na mesma sessão legislativa caso sua tramitação seja aprovada ou requerida pela maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo, tal prerrogativa se mostraria incabível nas hipóteses de iniciativa legislativa reservada, conforme ocorre com o Chefe do Poder Executivo” (pág. 3 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Sustenta que 



    “[...] não há como se admitir que o juízo de piso crie obstáculo à reapresentação de projeto de lei, como ocorria com a constituição do estado de São Paulo, logo [sic] no caso dos autos possui requerimento expresso subscrito pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa respectiva, amoldando-se perfeitamente à ressalva prevista no artigo 67 da Constituição Federal.



    Ora, se o constituinte não fez qualquer ressalva quanto à legitimidade ou iniciativa ao prever a exceção à irrepetibilidade de projetos de leis, não há por que se restringir tais hipóteses, notadamente porque não pareceu ser essa intenção do legislador.



    Por fim tratando do requisito de risco ao resultado útil do processo, este é facilmente perceptível quando se entende que a sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Tianguá será encerrada ao dia 30 de novembro de 2022, menos de 29 dias da data de protocolo desta petição.” (pág. 9 da petição inicial).



    Ao final, pugna pela concessão de liminar e, no mérito,



    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, para que seja cassada a decisão proferida no processo nº 0201408-97.2022.8.06.0173, que determinou que o presidente da câmara não prosseguisse com o processo legislativo de projeto de lei de iniciativa reservada mesmo com o apoio da maioria absoluta da casa legislativa; e



    c) que seja proferida uma nova decisão no processo nº 0201408- 97.2022.8.06.0173, aplicando o Entendimento da ADI 1546 sobre a isonomia dos poderes propositivos de reapresentação de projetos de lei no processo legislativo” (pág. 11 da petição inicial - grifei). 



    Em 15/12/2022, determinei emenda à inicial. Despachei novamente em 9/1/2022. Em 18/1/2022, as diligências foram cumpridas em sua integralidade (documentos eletrônicos 10, 11, 13 e 14).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.



    Nesta ação, o Município reclamante busca fulminar a sentença de mérito concessiva de segurança em favor de um parlamentar da Câmara Municipal. O ato decisório em questão obstou o reexame do projeto de lei que alterava o regime jurídico dos servidores públicos na mesma sessão legislativa em que rejeitada a referida proposta.



    Em outras palavras, pretendia o Município que o projeto de lei em questão tivesse sido apreciado ainda durante a sessão que finalizou no ano de 2022.



    Ocorre que a petição inicial desta reclamação somente veio a ser protocolada no STF em 30/11/2022 (documento eletrônico 8), ou seja, no último dia da referida sessão legislativa, o que tornaria praticamente inútil o provimento jurisdicional. 



    A propósito, consta do ato reclamado, verbis:



    “[...] não é demais destacar que a duração da sessão legislativa municipal é anual, no teor do art. 97 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrendo em dois períodos legislativos, entre 01º/02 a 30/06 e 01º/08 a 30/11, em simetria ao art. 57, da CF.



    Pois bem, inobstante a ausência de juntada da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida em 15/06/2022, é possível acessar a íntegra da votação pelo link disponibilizado pelo impetrante, especificamente no minuto 2h07min13seg, em que se atesta a rejeição do Projeto de Lei nº 48/2022 na dita ocasião.



    Assim, tem-se que outro projeto com o mesmo conteúdo só poderia ser regularmente pautado para análise na sessão legislativa que se inicia em Fevereiro/2023, não havendo justificativa que autorize a votação, ainda que em regime de urgência, da mesma matéria antes disso. Igualmente irregular é a reapreciação do mesmo projeto na mesma sessão legislativa, conforme consta na convocação para sessão extraordinária designada para o dia 19/07/2022 (fls. 82/83)” (pág. 5 do documento eletrônico 19).



    Da leitura dos trechos em destaque, evidencia-se que os efeitos da sentença já foram exauridos, porque limitados ao período de tempo da sessão legislativa anterior, ficando restabelecida a possibilidade de que projeto de lei com o mesmo conteúdo volte a tramitar normalmente na sessão que se inicia em fevereiro de 2023.



    Diante de tais circunstâncias, o interesse de agir do reclamante não está configurado, fato que constitui óbice ao prosseguimento desta ação.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO – NEPOTISMO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13/STF – SERVIDORES MUNICIPAIS QUE, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RECLAMATÓRIA, JÁ NÃO OCUPAVAM MAIS OS CARGOS PÚBLICOS PARA OS QUAIS FORAM NOMEADOS EM DESACORDO COM O PARADIGMA DE CONFRONTO ORA INVOCADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 17.219-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – sem os grifos do original; grifos meus).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF COM BASE NA SÚMULA 727. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da reclamação.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 24.365-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator